Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700183-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA ALVES TORRES, MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA RIBEIRO, MARIA SELMA DA CONCEICAO, MARILDA SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de sustentação oral na 4a Sessão Ordinária por Videoconferência de 2021 - 20/05/2021. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021.